Tribunal: TJES
Processo: 0001462-53.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001462-53.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAFAELLA BOSI

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Rafaella Bosi contra sentença que julgou improcedente o pedido de produção antecipada de provas ajuizada em face do Banco Itaú Unibanco S.A. A autora celebrou contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária e buscava, na demanda, compelir o Banco a apresentar cópia integral do contrato, comprovantes de pagamento e outros documentos. O Juízo de primeiro grau entendeu pela improcedência do pedido, diante da ausência de comprovação de prévio requerimento administrativo para a obtenção dos documentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de prévio requerimento administrativo inviabiliza a propositura de ação de produção antecipada de provas com o objetivo de exibição de documentos bancários; (ii) estabelecer se a decisão liminar favorável à exibição dos documentos contraria a sentença de improcedência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ e de tribunais pátrios exige, para a propositura da ação de produção antecipada de provas com o objetivo de exibição de documentos, a comprovação de prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável, bem como o pagamento dos custos do serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.

No caso concreto, a autora não demonstrou ter efetuado requerimento administrativo prévio junto à instituição financeira, tampouco comprovou o pagamento das taxas correspondentes, o que inviabiliza o reconhecimento de seu interesse de agir.

A decisão liminar que deferiu a exibição dos documentos não impede o Juízo de rever o entendimento na sentença final, após análise mais aprofundada dos fatos, o que não constitui contradição, mas exercício regular da cognição exauriente.

Não cabe a inversão do ônus da prova em ação de produção antecipada de provas, visto que o procedimento não admite debate de mérito, sendo restrito à produção e preservação da prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Para a propositura de ação de produção antecipada de provas com o objetivo de exibição de documentos bancários, é necessário que o autor demonstre a realização de prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável e o pagamento dos custos do serviço, conforme previsão contratual.

A decisão liminar de exibição de documentos pode ser revista pelo juiz na sentença, após o exercício da cognição exauriente, sem que isso configure contradição.

A inversão do ônus da prova não é aplicável em ação de produção antecipada de provas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 381 a 383; CF/1988, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1328134/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, T4 - Quarta Turma, j. 25.11.2019; TJMG, AC nº 10000180984320001/MG, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 05.12.2018; TJSP, AC nº 1036185-50.2019.8.26.0100, Rel. Des. Rebello Pinho, j. 12.08.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001462-53.2020.8.08.0014

APELANTE: RAFAELLA BOSI

APELADA: ITAÚ UNIBANCO S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta contra a sentença de fls. 119/121, proferida nos autos da presente “Ação de Produção Antecipada de Provas” ajuizada por Rafaella Bosi em desfavor do Banco Itaú Unibanco S.A., no âmbito da qual o MM Juiz de piso julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões recursais (ID 7375083) a Apelante pugna pela reforma da sentença alegando, em síntese:

(i)
que firmou com o Banco requerido “Contrato de Financiamento de Veículo com garantia de alienação fiduciária”;

(ii)
que deixou de adimplir o referido contrato em razão do término de sua união estável com Saulo Nunes da Fonseca, que era quem provia o sustento da recorrente;

(iii)
que, diante do inadimplemento, o Banco ajuizou ação de busca e apreensão em seu desfavor, a qual resultou na alienação do veículo;

(iv)
que, através da presente demanda, pretende seja o Banco compelido a apresentar cópia integral do referido contrato, comprovante das parcelas quitadas e qualificação completa de quem realizou o respectivo pagamento e, por fim, “descrição de para quem foram entregues as parcelas para pagamento”;

(v)
que não é necessária comprovação de prévio requerimento administrativo;

(vi)
necessidade de inversão do ônus probatório; e

(vii)
que o fato de o MM Juiz
a quo
ter deferido liminarmente o pedido nos autos revela contradição com a sentença posteriormente proferida, a qual concluiu pela improcedência do pedido.

Pois bem. O procedimento da produção antecipada de prova encontra-se regulado nos artigos 381 a 383 do Código de Processo Civil, que assim dispõem:

Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que:

I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação;

II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito;

III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.

[...]

Art. 382. Na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair.

§ 1º O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a citação de interessados na produção da prova ou no fato a ser provado, salvo se inexistente caráter contencioso.

§ 2º O juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas.

§ 3º Os interessados poderão requerer a produção de qualquer prova no mesmo procedimento, desde que relacionada ao mesmo fato, salvo se a sua produção conjunta acarretar excessiva demora.

§ 4º Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário.

No presente caso, o MM Juiz sentenciante julgou improcedente o pleito autoral, sob a seguinte fundamentação:

“Inicialmente, é importante salientar que a presente demanda amolda-se à previsão contida no art. 381, III do CPC, in verbis: “A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação”.

Com o advento do CPC/2015 foi extinta a ação cautelar de exibição de documento, de modo que, aqueles que tenham tal intenção, deverão voltar-se ao procedimento previsto para a produção antecipada de provas, ex vi do art. 381 e seguintes do citado diploma legal. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS AJUIZADA SOB A ÉGIDE DO CPC/2015 - ADEQUAÇÃO AO PROCEDIMENTO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - INTERESSE PROCESSUAL - POSICIONAMENTO DO STJ EM RECURSO REPETITIVO. 1 - O procedimento cautelar perdeu sua autonomia no CPC de 2015, surgindo as denominadas tutelas de urgência. 2 - A nova legislação processual prevê a ação de produção antecipada de provas, processo autônomo, de caráter satisfativo, sendo cabível quando o prévio conhecimento dos dados possa justificar ou evitar o ajuizamento da ação, ou ainda, para simples documentação - art. 381, III e § 5º do CPC. 3 - Na vigência do CPC de 1973, o colendo STJ havia firmado entendimento de que "a propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária". (REsp 1349453/MS - Relator Min. Luís Felipe Salomão). 4 - Inexistente nos autos comprovação do preenchimento de referidos requisitos, afasta-se a condenação da parte requerida ao pagamento dos ônus sucumbenciais. (TJMG - AC: 10000180984320001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 05/12/2018, Data de Publicação: 13/12/2018).

Portanto, da leitura do acórdão acima transcrito, deverá o requerente da ação de exibição de documentos comprovar a relação jurídica entre as partes, o pedido prévio à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço, conforme previsão contratual.

No caso dos autos, a autora não comprova que houve pedido administrativo, como também não demonstra que houve o pagamento da taxa administrativa.

Nesse sentido, não há como dar azo à pretensão autoral.”

Em meu sentir, não merece reforma a r. sentença, estando a mesma alinhada à jurisprudência pátria acerca do tema, que prevê a necessidade de comprovação de prévio requerimento administrativo como requisito para o ajuizamento da ação de produção antecipada de provas. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PRETENSÃO RESISTIDA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante entendimento pacificado do STJ, a ausência de prévio requerimento administrativo impede a propositura de ação de produção antecipada de provas que objetiva a exibição de documentos, ante a notória falta de interesse de agir.
[...] (STJ - AgInt no AREsp: 1328134 SP 2018/0177181-2, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 25/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA - OBJETIVO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CABIMENTO - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO - INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO - FIXAÇÃO DE MULTA - CUMPRIMENTO DA DECISÃO - POSSIBILIDADE - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. O pedido de exibição de documentos, formulado de forma autônoma, antecedente e satisfativa, pode ser realizado segundo o rito da produção antecipada de provas.

Segundo o entendimento consolidado do REsp nº. 1.349.453/MS, julgado sob a ótica de recurso repetitivo, aplicado por analogia nas ações de produção antecipada de prova objetivando exibição de documentos, é necessária a comprovação para a propositura do pleito exibitória: a) a existência de relação jurídica entre as partes; b) o prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável; c) pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. Comprovado o interesse de agir quando existente nos autos prévio requerimento administrativo.
[...] (TJMG - AC: 10000205126840001 MG, Relator: Habib Felippe Jabour (JD Convocado), Data de Julgamento: 11/02/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/02/2021)

PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – A ação de produção antecipada da prova, objetivando a exibição de documento, para a hipótese de permitir à parte conhecimento prévio de contratos, extratos e faturas, a fim de avaliar a necessidade ou não de futuro ajuizamento de ação, encontra amparo no ordenamento jurídico positivo ( CPC/2015, arts. 381, caput e III, e 382, § 3º)-
A produção antecipada de prova documental requerida na vigência do CPC/2015 tem os mesmos requisitos que eram exigidos para ação cautelar para exibição de contratos e extratos bancários, quando em vigor o CPC/1973, estabelecidos pela Eg. Segunda Seção, no julgamento do REsp n. 1349453-MS, sob o rito do art. 543-C, o REsp n. 1349453-MS, a saber: (a) demonstração pela parte autora da existência de relação jurídica entre as partes; (b) comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido, em prazo razoável, que deve ser havido como superior a 30 dias, contados a partir da solicitação prévia e, caso exibido, a data da exibição; e (c) pagamento do custo do serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária, quando a instituição financeira tiver se prontificado a fornecê-los, extrajudicialmente, mediante o pagamento de tarifas
. [...] (TJSP - AC: 10361855020198260100 SP 1036185-50.2019.8.26.0100, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 12/08/2019, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/08/2019)

Desta forma, a sentença está em consonância com a jurisprudência pátria, não havendo motivos para sua reforma.

Destaco que, em relação ao fato de o MM Juiz de piso ter proferido decisão liminar nos autos deferindo inicialmente o pedido de exibição dos documentos (fl. 113), não o impede de, posteriormente, após o exercício de cognição exauriente, rever o posicionamento anteriormente adotado, sem que isso implique em contradição capaz de ensejar a nulidade da sentença. Trata-se de pressuposto básico do processo civil, sendo desnecessárias maiores digressões sobre o tema.

No mesmo sentido, descabe falar em inversão do ônus da prova no âmbito do procedimento de produção antecipada de provas:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MEDIDA CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - IMPOSSIBILIDADE. -
A inversão do ônus da prova deve ser empregada somente em processo de conhecimento, onde há amplo debate entre as partes sob o devido processo legal. Por se tratar de regra de julgamento, não cabe a sua aplicação no procedimento cautelar de produção antecipada de provas em que não há qualquer julgamento de mérito, mas apenas documentação da prova produzida e sua homologação para surtir os devidos efeitos
[...] (TJMG - AI: 10313100254710001 Ipatinga, Relator: Alvimar de Ávila, Data de Julgamento: 05/12/2012, Câmaras Cíveis Isoladas / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/12/2012)

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação, mantendo incólume a r. sentença.

Considerando o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em 3% (dois por cento); todavia, considerando que a parte sucumbente encontra-se amparada pela assistência judiciária gratuita, a exigibilidade das verbas de sucumbência em relação à mesma encontra-se condicionada à modificação de sua situação patrimonial, na forma do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de apelação.